Tribunal: STF
Processo: ARE 703170
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
RECURSO – CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO – EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. Quando envolvida controvérsia sobre cabimento de recurso, a via excepcional do extraordinário apenas é aberta se, no acórdão, constar premissa contrária à Constituição Federal.



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.